Tribunal: TJES
Processo: 5009413-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009413-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WANDERSON FORTUNATO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009413-71.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
WANDERSON FORTUNATO DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu uma ligação da requerida, na qual lhe foi oferecido um plano telefônico mais vantajoso em comparação ao que já possuía. Aduz que após aceitar os termos apresentados, foi surpreendido com a duplicidade de planos telefônicos em uma única linha. Sustenta que a requerida suspendeu os serviços de internet residencial, bem como o sinal e a internet do telefone. Após reiteradas reclamações, os serviços foram restabelecidos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data;
2) CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;
3) DETERMINO
que a requerida mantenha ativo somente o plano de 600 MB em CNPJ ou CPF do requerente, o que lhe for mais benéfico, referente às linhas telefônicas (27) 9.9818-5147 e (27) 9.9298-2161 no valor mensal de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) .
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que as linhas móveis reclamadas foram adquiridas pelo autor de forma apartada no plano “VIVO CONTROLE 8GB II” por meio do contrato anexo celebrado em 18/11/2023, ou seja, não houve contratação conjunta de internet de banda larga de 300 MB com as duas linhas reclamadas, conforme pretende fazer crer a autora. Aduz que não há qualquer prova nos autos de tal valor. Assim, diferente do sentenciado, inexiste qualquer falha da empresa.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)